Tribunal: TJMT
Processo: 0003347-10.2018.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003347-10.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 708.154.631-54 (RECORRIDO), JOSE CICERO LOPES FERREIRA - CPF: 606.682.104-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – DENÚNCIA REJEITADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – INDIVÍDUO VOLTADO À PRÁTICA DE DELITOS DESTA NATUREZA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da insignificância àquele que é reincidente em delito da mesma natureza é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Elias Alves da Silva,
foi denunciado pelo Ministério Público estadual perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, isso porque, por volta das 17h50min, do dia 30.11.2017, teria, em tese, subtraído para si, coisa alheia móvel, consistente em uma garrafa de rum Montilla, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais).

Uma vez oferecida a denúncia, o Juízo singular a rejeitou, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que no presente caso prevalece o princípio da insignificância
,
conforme os termos do
decisum
anexo (Id 91875011, pp. 25-33).

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id 91872011, pp. 35-42), que seja anulada a decisão de primeiro grau, a fim de que a denúncia seja recebida, e, consequentemente, dado ao feito o seu prosseguimento normal, haja vista que para a aplicação do princípio da bagatela não deve ser levado em consideração tão somente o valor do bem, de modo que no presente caso sua aplicação é inviável, sobretudo porque o recorrido é reincidente específico, pesando contra si diversas condenações por crimes de mesma natureza.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrido apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 91875011, pp. 55-59), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Como relatado,
Elias Alves da Silva
foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo
155,
caput,
do Código Penal, porque de acordo com a inicial acusatória, por volta das 17h50min, do dia 30.11.2017, em tese, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma garrafa de rum Montilla, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais), do estabelecimento comercial “Mercado Alagoano”, localizado, na rua Salgueiro, bairro Jardim Aeroporto, no município de Nova Olímpia.

Uma vez oferecida a denúncia, o Juízo singular a rejeitou, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que no presente caso prevalece o princípio da insignificância
,
conforme os termos do
decisum
anexo (Id 91875011, pp. 25-33).

Contra essa decisão, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a nulidade da decisão proferida pelo magistrado
a quo,
e, consequentemente, pede que seja determinado o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito, sustentando, em síntese, que, p
ara a aplicação do princípio da bagatela não deve ser levado em consideração tão somente o valor do bem, de modo que no presente caso sua aplicação é inviável, sobretudo porque o recorrido é reincidente específico, pesando contra si diversas condenações por crimes de mesma natureza.

Com razão o
parquet.

Sabe-se que é perfeitamente possível que uma determinada conduta, embora se amolde com precisão à descrição contida no preceito primário do tipo penal (tipicidade formal), não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado (atipicidade material). Nessas situações, é lícito invocar e aplicar o princípio da insignificância a fim de se evitar uma condenação injusta e desproporcional.

Entretanto, conforme descrito inicialmente, embora trata-se de furto de uma mera garrafa de rum Montilla, avaliada em cerca de R$ 30,00 (trinta reais), à época, a conduta praticada não pode ser vista como irrelevante penal, pois, apesar de se poder dizer que o valor do bem realmente seja irrisório, consta a informação nos autos de que o recorrido é multirreincidente na prática deste tipo de delito, inclusive foi ressaltado pela douta Procuradora de Justiça que:

“Se não bastasse, vale frisar que esta mesma Procuradora de Justiça, em 16.07.2021, manifestou nos autos no 0007140 -54.2018.8.11.0008 em que figura o mesmo recorrido, pela prática de crime da mesma espécie e que o r. Juízo singular também rejeitou a denúncia sob o mesmo fundamento (princípio da bagatela).”
(Id 94799983).

O
parquet
também ressaltou nas contrarrazões recursais que, no Processo Executivo de Pena do recorrido, em 9.7.2018, foi determinada sua regressão ao regime fechado.

Assim, percebe-se que o recorrido não é merecedor de qualquer beneplácito, haja vista ser voltado à prática deste tipo de delito.

Com efeito, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, é um verdadeiro estímulo para que ele continue fazendo deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida – que, em tese, parece que vem ocorrendo pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis seja ontologicamente insignificante, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1a CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Por todo o exposto, portanto,
dou provimento
ao recurso ministerial, a fim de desconstituir a decisão que rejeitou a denúncia, e, consequentemente, determinar que o magistrado singular, em nova decisão, fundamentada, avalie o recebimento da denúncia em desfavor de
Elias Alves da Silva,
na qual é imputada a prática do crime tipificado no artigo
155,
caput,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021